Tribunal: TJDFT
Processo: 0751411-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751411-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RONIVALDO BARBOSA TELES FERRARI DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69), consistente na comprovação da mora pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor informado no contrato. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor. 2. O recurso é inadmissível, por versar matéria estranha ao rol taxativo previsto no CPC 1.015. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR